Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS no 0702711-57.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar em sede de Habeas Corpus, impetrado por advogado em favor de Rafael Cavalcanti da Silva, apontando como autoridade coatora magistrado da 3a Vara Criminal de Brasília, que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2026, em ação penal que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 154A, §2o, art. 155, § 4o-B e art. 288, todos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da realização da audiência de instrução na pendência de análise de embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação, referentes a supostas nulidades estruturais relacionadas ao desmembramento do feito. Requer, então, a suspensão liminar da audiência designada. Anotada distribuição por prevenção. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica já foi impetrada em 29/01/2026, nos autos do HCCrim no 070269081.2026.8.07.0000, a qual foi julgada prejudicada pela perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 659, do Código de Processo Penal e 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Neste writ não há invocação a nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração. Desse modo, em se tratando de reiteração de pedido idêntico, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator